Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. CONSTRUÇÃO DE MURO. VÍCIOS IDENTIFICADOS POR LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. RECONVENÇÃO. SERVIÇOS ADICIONAIS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar o réu ao pagamento de valor equivalente ao custo dos reparos necessários em muro residencial, conforme laudo pericial, e julgou improcedente o pedido reconvencional de cobrança por supostos serviços adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de culpa concorrente da consumidora pelos vícios construtivos identificados no muro e a possibilidade de acolhimento do pedido reconvencional referente a serviços adicionais alegadamente não pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Submetido o contrato de empreitada discutido ao microssistema de defesa do consumidor, aplica-se ao construtor, além da obrigação específica de resultado, inclusive quanto à solidez e à segurança (art. 618 do CC), o dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC).
4. A ausência de projeto estrutural e de estudo do solo não afasta nem mitiga a obrigação de resultado do construtor, tampouco justifica o reconhecimento de culpa concorrente da consumidora decorrente da suposta omissão em providenciá-los, pois cabia a ele, como conhecedor da atividade e diante da possível insuficiência de documentos técnicos aptos a garantir o sucesso do resultado a que se comprometera, recusar a execução dos serviços ou, ao menos, alertá-la do risco de construir sem tais informações.
5. As provas documentais e testemunhais não demonstram, de forma suficiente, a prestação e inadimplência dos supostos serviços adicionais, não se desincumbindo o reconvinte do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), razão pela qual se mantém a improcedência da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, III. CC, art. 615; art. 618. CPC, art. 373, I.